Tribunal: TJPA
Processo: 0003410-34.2016.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003410-34.2016.8.14.0004
APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: ELANE LUZIA FLEXA DUARTE VIEGAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PREVISÃO AMPARADA INICIALMENTE NO ARTIGO 168 DA LEI MUNICIPAL Nº 151/1992 (50%) E POSTERIORMENTE PELO ARTIGO 93 DA LEI MUNICIPAL 1.203/12 (20%). DIREITO DO SERVIDOR QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. ATO DO PODER PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ALMEIRIM contra sentença proferida pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DA EVIDÊNCIA, movida por ELANE LUZIA DUARTE VIEGAS, julgou procedente o pedido constante na exordial, cuja parte dispositiva da decisão restou assim lançada:

(...)

3. Dispositivo

Diante o exposto, julgo procedente o pedido, nos seguintes termos:

a) Determinar que a Administração Pública Municipal de Almeirim/PA implante a gratificação de ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO em benefício da Requerente, contado desde a Requerimento administrativo;

b) Condenar a Requerida ao pagamento dos valores retroativos devidos em função na implantação do benefício contido no item a) deste dispositivo, desde abril de 2011 até março de 2016, cujos valores totalizam o montante de R$ 48.646,78 (quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, mais juros legais que fixo em 1%, ambos contados desde a citação;

c) Condenar a Requerida ao pagamento das parcelas que se venceram e as que se vencerão no curso deste processo, com correção monetária desde a data em que cada pagamento era devido, mas juros de mora que fixo em 1%, desde a citação.

Assim o faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas conforme art. 40 da lei estadual nº 8.328/2015.

Condeno o município ao pagamento de honorários em favor do patrono da autora, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, corrigido monetariamente pelo IPCA, mais juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a citação.

Não é caso de remessa necessária, em função do artigo 496, parágrafo 3º, inciso III do CPC/2015, já que os valores não ultrapassam a 100 (cem) salários mínimos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, remetam-se ao arquivo, dando-se baixa no sistema LIBRA.

Almeirim/PA, 19 de outubro de 2017.

Marcello de Almeida Lopes

Juiz de Direito Substituto.”

Na origem, cuidam os autos de ação ordinária com pedido de tutela da evidência ajuizada pela autora/apelada, na qual historiou que tomou posse no cargo de público de Professora e está vinculada à Secretaria de Educação do Município de Almeirim e que desde 22/03/2010 vem trabalhando em atendimento educacional especializado, razão pela qual alega ter direito ao adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre os vencimentos base, conforme expõe.

Em seguida, sustentou que o benefício foi requerido em agosto de 2010, mas ainda não foi atendido.

Por fim, pediu liminarmente a implantação do benefício, e, ao final, a procedência dos pedidos.

Juntou documentos.

Devidamente citado, o Município de Almeirim apresentou contestação (Id. 2431067 – págs. 2/7).

Manifestação da parte autora sobre a contestação
(Id. 2431068 – págs. 2/7).

Proferida a sentença (Id. 2431070 – págs. 1/3), o pedido foi julgado procedente.

Inconformado, o Município de Almeirim interpôs apelação (Id. 2431071 – págs. 2/11), aduzindo, em síntese, que a autora deixou de apresentar requerimento administrativo prévio e a falta desse pleito compromete o presente julgado.

Além disso, sustentou que o diploma normativo invocado pela autora e utilizado na fundamentação da sentença (Lei nº 151/92) foi tacitamente revogado pela Lei Municipal n° 1.058/2009, que extinguiu o direito à percepção de tal gratificação.

Por fim, alegou a inexistência de direito adquirido em relação à Lei n° 151 de 1992.

Por essas razões, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença vergastada nos limites acima colocados.

Contrarrazões da autora (Id. 2431072 – págs. 2/8)
refutando as razões do apelo apresentadas pelo Município de Almeirim e, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

Os autos vieram distribuídos a mim, tendo eu recebido o apelo no duplo efeito e determinado a remessa dos autos ao Ministério Público (id. 2728073), que opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu 0desprovimento
(Id. 2947682 – págs. 1/6).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o Relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

Cinge-se a questão em torno de se verificar se a ora apelada, servidora público efetiva da Administração Pública Municipal exercendo suas atribuições no Atendimento
Educacional Especializado
tem direito a Gratificação
contida primeiro na Lei nº 151/2009 e depois na Lei nº 1.203/2012.

Em seu apelo o Município de Almeirim defende que a autora deixou de apresentar requerimento administrativo prévio e a falta desse pleito compromete o julgado, assim como que o diploma normativo invocado pela autora e utilizado na fundamentação da sentença (Lei nº 151/92) foi tacitamente revogado pela Lei Municipal nº 1.058/2009, que extinguiu o direito à percepção de tal gratificação.

Sobre o tema, urge salientar que a pretensão reconhecida pelo juízo
a quo
encontra amparo no art. 168 da Lei Municipal nº 151/1992 e no “caput” do art. 93 da Lei Municipal nº 1.203/2012, nos seguintes termos:

Lei Municipal nº 151/1992

Art. 168 – A gratificação pelo exercício do magistério em classe de educação especial será de cinquenta por cento sobre o vencimento.

Lei Municipal nº 1.203/2012

Art. 93 – O servidor da carreira de professor da Educação Básica lotado no atendimento educacional especializado farão jus a uma gratificação de 20% (vinte por cento).

No caso dos autos, a Administração Pública não precisa ser provocada para o cumprimento de um dever legal, quando o servidor comprova que preencheu todos os requisitos legais, como na espécie, além disso
,
não há nenhuma previsão legal determinando o esgotamento da via administrativa para que seja implementada a gratificação requerida.

De mais a mais, no que tange à assertiva de que houve ausência de apresentação prévia do requerimento administrativo pela apelada, ao analisar os autos, percebo que tal alegação não merece prosperar, visto que a Fazenda Municipal não impugnou tal ausência de comprovação em sede de contestação (Id. 2431067 – págs. 2/7), incidindo, no caso, o disposto no artigo 336 do CPC/15, segundo o qual “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”, de modo que se mostra insuscetível de conhecimento a inovação ou o debate de temática preclusa, em sede recursal.

No que tange à referida alegação, a pretensão recursal do réu, portanto, está embasada em matéria de defesa nova, alcançada pela preclusão consumativa, em razão do princípio da eventualidade (CPC/15, art. 336), já que não deduzida na contestação e que não se enquadra nas exceções previstas no art. 342 do CPC/2015.

Quanto à alegação do Município apelante de que o diploma normativo invocado pela autora, e utilizado na fundamentação da sentença, Lei nº 151/92, fora tacitamente revogado pela Lei Municipal nº 1.058/2009, extinguindo o direito à percepção de tal gratificação, entendo que tal argumento não merece prosperar.

Pois bem. Inicialmente necessário analisar o que dispõe o artigo 2º da Lei de Introdução as Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942),
in verbis:

Art. 2º - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 3º - Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

Por conseguinte, ao analisar o artigo 56 da Lei Municipal nº 1.058/09, verifica-se que que não há menção à revogação da Lei Municipal Nº 151/92,
verbis
:

Art. 56. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições das leis 527, de 20/06/1998 e 553, de 17/07/2001

Logo, não se pode falar em revogação expressa, e nem em revogação tácita, pois, para que ocorresse essa última, a legislação nova deveria tratar inteiramente da matéria versada na Lei 151/92, o que não acontece, pois a Lei Municipal 1.058/09 em momento algum aborda a situação dos professores que trabalham com o atendimento educacional especializado.

Assim, resta evidente o direito da autora, ora apelada, demonstrado através de provas inequívocas juntadas aos autos, e que confirmam que ela é detentora do direito postulado.

Sobre o tema, deve ser registrado que a gratificação de educação especial é devida ao servidor enquanto estiver no exercício da atividade, não devendo ser incorporada ao vencimento por sua natureza transitória.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

“APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO JUNTO A DISCENTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FAZ JUS A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. II - SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. III - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (2016.04276283-43, 166.600, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-20, Publicado em 2016-10-25)”

Portanto, escorreita a sentença do juízo
a quo
que determinou a aplicação do adicional questionado.

Em relação aos juros de mora e correção monetária, faz-se necessários algumas ponderações.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de recursos repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
(grifei)

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto à correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E.

Assim, aos valores que couberem à recorrida incidirão aos índices de correção monetária e de juros moratórios, conforme os precedentes judiciais acima citados.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, devendo ser observado, quanto aos juros e à correção incidentes, no caso, o exposto acima.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020